Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0709240-29.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 226789398 e declaratórios rejeitados ao id. 228149647 dos autos originários n. 0725120-29.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de dilação de prazo, requerido pelas partes, para tratativas de acordo. Intimado acerca da permanência do interesse recursal, o agravante informa que houve perda superveniente do objeto e pede desistência do recurso (id. 72130794). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator